Tribunal: STF
Processo: RHC 234301
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 55):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO. PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. ATRASO SUPERADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 3. No caso, embora o recorrente esteja preso preventivamente desde 1º/8/2022, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. Além disso, o acórdão pontuou que a instrução foi concluída em audiência realizada no dia 29/5/2023, encontrando-se o feito aguardando a apresentação de alegações finais pelas partes, contexto informativo que atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte. Ainda, no último dia 3/8/2023, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida por não ter a defesa apresentado qualquer fato novo que configurasse modificação na situação do recorrente, além de não ter ocorrido qualquer alteração fática que sustentasse a revogação. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Em apertada síntese, busca o recorrente a revogação de sua prisão preventiva ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, sob a assertiva de que há excesso na duração da restrição extrema à liberdade, implementada em agosto/2022, por supostas práticas, em continuidade delitiva, do crime de estupro de vulnerável, perpetrados contra sua enteada.



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso, todavia, não merece provimento.



    Afinal, vindicada a soltura, junto à Corte antecedente, “por excesso de prazo na formação da culpa” e reconhecido por aquele Tribunal Superior que “a instrução foi concluída a instrução foi concluída em audiência realizada no dia 29/5/2023, encontrando-se o feito aguardando a apresentação de alegações finais pelas partes” e que “no último dia 3/8/2023, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida por não ter a defesa apresentado qualquer fato novo que configurasse modificação na situação do recorrente, além de não ter ocorrido qualquer alteração fática que sustentasse a revogação”.



    Nessa toada, o entendimento exarado pelo autoridade inquinada coatora não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 



    “[…] 1. Fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal ante o julgamento de mérito da ação penal. 2. Habeas Corpus prejudicado” (HC 152000/MS, Relator(a) para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019).



    “[...] O Supremo Tribunal Federal assentou que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pela superveniência da sentença. Precedentes [...]” (HC 113185/SP, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.12.2012)



    Ademais, no caso do paciente, medidas cautelares menos gravosas que a prisão não se mostram suficientes, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Assim é a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte. À guisa de exemplo: HC 231023 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 14.09.2023; HC 228393 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 24.08.2023.



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, entendo que não se trata o acórdão hostilizado de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente